Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-42.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-42.2023.8.14.0110

APELANTE: JOSE RICARDO SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de revisão de cláusula contratual ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança da parcela contratual intitulada “acessórios e serviços”, condenando o banco à restituição de R$ 1.500,00, corrigidos e acrescidos de juros. A parte autora alegava existência de cláusulas abusivas e requereu, além da restituição, a revisão da taxa de juros remuneratórios, a alteração do sistema de amortização (Tabela Price) e a nulidade de outras tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se é possível a revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, ao sistema de amortização e às tarifas bancárias, inclusive com declaração de nulidade e restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria unicamente de direito ou quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A taxa de juros remuneratórios pactuada — 1,29% ao mês e 16,60% ao ano — não excede os padrões médios de mercado divulgados pelo Banco Central, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual que justifique sua revisão.

5.

É lícita a utilização da Tabela Price como método de amortização da dívida, sendo permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, não configurando anatocismo vedado.

6.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, conforme a Súmula 566/STJ, o que restou comprovado nos autos.

7.

A cláusula relativa a “acessórios e serviços” foi corretamente considerada nula, por ausência de especificação do serviço prestado, impondo-se a devolução do valor respectivo, conforme já decidido na sentença não impugnada pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2.

A taxa de juros remuneratórios contratada somente pode ser revista se demonstrada abusividade concreta e fundada nas peculiaridades do caso.

3.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001.

4.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, conforme a Súmula 566/STJ.

5.

É nula a cláusula contratual que prevê cobrança genérica por “acessórios e serviços” sem especificação do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 85, § 2º, § 8º e § 8º-A, e 98, § 3º; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 2.009.614/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na origem, o autor alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira. Regularmente citado, o réu apresentou contestação, a qual foi impugnada em réplica.

Sobreveio sentença de parcial procedência, que declarou a nulidade da cobrança da parcela denominada “acessórios e serviços” e condenou o banco à restituição da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o pagamento (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Vejamos:

“Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação ajuizada por JOSE RICARDO SOARES DA SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., apenas para declarar a nulidade da parcela denominada “acessórios e serviços” e determinar a restituição do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do pagamento (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação.

Consequentemente, fica extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, entretanto suspendo a exigibilidade das verbas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, à luz do art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de condenar o réu em custas, tendo em vista que a sua sucumbência foi mínima. Condeno-a em honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados equitativamente, nos termos dos arts. 85, §8º e 8º-A, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.R.I.C.”

Inconformado, o autor interpôs apelação, suscitando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil requerida. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, com a revisão do contrato, redução dos juros remuneratórios, alteração do método de amortização e declaração de nulidade das demais tarifas questionadas.

Contrarrazões de Id. 26008513.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. PRELIMINAR:

A parte apelante sustenta nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil. Não lhe assiste razão. Com efeito, o julgamento antecipado da lide é admitido sempre que a matéria em discussão for unicamente de direito ou quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação da convicção do julgador, conforme autoriza o artigo 355, I, do CPC.

No caso, os documentos acostados, especialmente o contrato firmado e os comprovantes de pagamento, já possibilitavam o exame das alegações formuladas, sendo desnecessária a realização de prova técnica. A jurisprudência é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera desnecessária a produção de perícia para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3. DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade das cláusulas do contrato de financiamento firmado entre as partes, em especial quanto à forma de amortização da dívida, à limitação dos juros remuneratórios e à legalidade das tarifas cobradas.

A sentença recorrida examinou adequadamente a demanda, reconhecendo a nulidade apenas da rubrica denominada “acessórios e serviços”, determinando a restituição do valor correspondente, e rejeitando os demais pedidos formulados pelo autor, conforme se verifica:

3.1. Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,29% ao mês e 16,60% ao ano, conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado se encontrava na média daquelas utilizadas pelo mercado, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

3.2. Da utilização da Tabela Price.

O Apelante alega a ilegalidade da utilização da Tabela Price, argumentando que tal método resulta na incidência de juros sobre juros, o que seria prejudicial ao consumidor, baseando sua insatisfação na capitalização dos juros.

Todavia, essa alegação não merece prosperar, uma vez que, desde a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (vigente como MP 2.170-36/2001), é permitida a capitalização de juros nos contratos firmados com instituições financeiras. Considerando que o contrato em questão foi celebrado posteriormente à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade na utilização da Tabela Price.

Não havendo vício de consentimento, tampouco demonstração de qualquer ilegalidade concreta, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), não sendo cabível ao Judiciário interferir na livre pactuação entre as partes sem demonstração cabal de abusividade.

3.3 Das Tarifas Bancárias

A sentença recorrida apreciou devidamente a validade das tarifas contratadas, decidindo conforme o Tema 958 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.578.553/SP), que autoriza a cobrança de tarifas como a de avaliação e de registro, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de abusividade, condições que restaram atendidas nos autos.

No tocante à cláusula “acessórios/serviços”, esta foi corretamente reputada nula pelo juízo a quo, por ausência de especificação do serviço prestado — sendo determinada a devolução do valor correspondente (R$ 1.500,00). Tal decisão foi favorável ao autor e não foi objeto de impugnação pelo réu, motivo pelo qual deve ser mantida.

Já a tarifa de cadastro, também questionada, tem respaldo na Súmula 566 do STJ e foi considerada válida, desde que cobrada no início da relação contratual — condição atendida no presente caso.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026